Tribunal: TJMT
Processo: 1025188-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025188-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA - CPF: 704.690.641-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCIELI DA PAZ DA SILVA - CPF: 029.914.121-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025188-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA
IMPETRANTE: GIDEONI PEREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE DE MUNIÇÃO
– PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO GERADO PELO SEU ESTADO DE LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se adequadamente motivada, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas
e de apetrechos
, o que demonstra forte indício de inclinação do paciente para o comércio de entorpecentes e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025188-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA
IMPETRANTE: GIDEONI PEREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Gideoni Pereira Silva em favor de
WELLYSON LINDOMAR ALVES SIQUEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo/munição de uso permitido e restrito.

Neste contexto, sustenta que o decreto cautelar padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois o Juízo singular não indicou qualquer elemento concreto que, tendo alguma pertinência subjetiva com o paciente, justificasse a segregação cautelar e, ainda, que autorize a recusa de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela ausência de
periculum libertatis
, pois é primário, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 187756185.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 195770693.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. 196600691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025188-92.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA
IMPETRANTE: GIDEONI PEREIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 06/10/2023, juntamente com a corré Jocieli Da Paz Da Silva, e posteriormente denunciado, pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, e art. 14 da Lei 10.826/2003, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)Conforme consta no caderno investigativo, a equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento pelo Bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo/MT, recebeu informações que no local acima indicado havia uma aglomeração de usuários de entorpecentes.

De posse das informações, os milicianos fizeram o deslocamento até o local, avistando os denunciados JOCIELI e WELLYSON na frente da residência. Quando percebeu a aproximação da viatura, o denunciado WELLYSON tentou esconder algo em suas roupas e quebrou seu aparelho celular.

Em seguida, os policiais abordaram-no e em busca pessoal encontraram com ele munições de arma de fogo. Após isso, a Equipe adentrou a residência ocupada pelos denunciados e localizaram dentro
do guarda-roupa 1 (uma) porção de cocaína, com 195,03 gramas, 5 (cinco) porções de maconha que totalizaram 808,77 gramas, 1 (uma) porção de maconha com 453,69 gramas e 1 (um) tablete de maconha com 678,54 gramas, além de 11 (onze) munições intactas e 1 (um) carregador, ambos de pistola .40. Ainda, foi localizado uma balança de precisão, outras munições, caderno com anotações do tráfico de entorpecentes, bem como R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) em espécie.

Em razão disso, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, tendo em vista a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre
JOCIELI DA PAZ DA SILVA E WELLYSON LYNDOMAR ALVES SIQUEIRA
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de constatação de entorpecente e termo de entrega.

Narra o boletim de ocorrência:

A GUPM COMPOSTA PELOS MILITARES RESPONSAVEL PELO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, JUNTAMENTE COM A SUPLEMENTAÇÃO POLICIAL DO BOPE EM CUMPRIMENTO A OPERAÇÃO HORUS NA CIRCUNSCRIÇÃO DO 15° COMANDO REGIONAL,
QUANDO EM RONDAS E ABORDAGENS PELO BAIRRO CENTRO ANTIGO, RECEBEU INFORMAÇÕES QUE NO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO HAVIA GRANDE AGLOMERAÇÃO DE USUARIOS DE DROGAS POR SER LOCAL DE VENDA DE ENTORPECENTES
. QUE EM RONDAS NO ENDEREÇO DENUNCIADO VISUALIZAMOS OS DOIS SUSPEITOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA, MOMENTO QUE UM DELES (WELISON) AO VISUALIZAR A VIATURA TENTOU ESCONDER ALGO EM SUAS VESTES. DE IMEDIATO, SE APROXIMAMOS PARA REALIZAMOS A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL NO REFERIDO SUSPEITO E ELE AO VISUALIZAR A VIATURA SE APROXIMAMANDO QUEBROU SEU APARELHO CELULAR (CONSTANTE NO MATERIAL APREENDIDO) POR MOTIVOS DESCONHECIDOS. ATO CONTINUO, FORA REALIZADO A BUSCA PESSOAL E ENCONTRADO CONSIGO SEIS (06) MUNIÇÕES INTACTAS DE ARMA DE FOGO, CALIBRE .38. QUE EM ENTREVISTA COM OS SUSPEITOS FORA PERGUNTADO SE HAVIA ARMA DE FOGO E/OU ENTORPERCENTES NA RESIDÊNCIA, A QUAL FORA NEGADO PELA SUSPEITA JOCIELI, TODAVIA, ELA POR SER MORADORA DA RESIDÊNCIA FRANQUEOU A ENTRADA DA GUPM PARA REALIZAR A BUSCA. AO REALIZAMOS A BUSCA FORA ENCONTRADO DENTRO DO GUARDA ROUPA VARIAS PORCÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E COCAINA, BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM APARELHO CELULAR SAMSUNG, COR AZUL, UM CARREGADOR DE PISTOLA CALIBRE .40, COM 11 (ONZE) MUNIÇÕES INTACTAS, R$ 620,00 REAIS EM DINHEIRO, E POR FIM, UM CADERNO COM VARIAS ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FACE AO EXPOSTO, FORA DETIDO OS SUSPEITOS E ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, SEM LESÕES CORPORAIS, COM USO DE ALGEMA NO SUSPEITO WELISON POR RECEIO DE FUGA, BEM COMO TODOS OS MATERIAS ILEGAIS ARROLADOS”. (Sic)

Verifica-se ainda a volumosa quantidade de entorpecente encontrada, conforme laudo preliminar acostado nos autos (ID. 131209136) e a expressiva quantidade de munições apreendidas segundo o disposto em termo de apreensão (ID. 131209135)
.

Destarte, considerando a narrativa descrita acima, entendo que não há outra alternativa para impedir que os custodiados perpetuem na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva. A presente situação revela que qualquer outra medida, diversa da prisão, não produziria efeitos suficientes para garantir a
ordem pública. (...)

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que os custodiados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do
modus operandi da ação empreendida pelos meliantes, é de fácil constatação as suas patentes periculosidades e ousadias. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu
periculum libertatis. (...)

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar dos custodiados.

Ao indeferir pedido liberdade provisória o Magistrado consignou:

2) DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS:

(...) Reexaminando a situação do(a)(s) acusado(a)(s) perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem (Auto Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência n. 2023.283777; Depoimentos das Testemunhas: PM: Rongério Martins de Sousa e PM Leandro dos Santos Rodrigues; Auto de Apreensão e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente; e, Laudo de Constatação de Drogas).

Desta forma, ao contrário do que alega a Defesa, entendo que estavam e ainda estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 e 313 do CPP, já que não houve nenhum fato ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva.

Destarte, considerando que o artigo 316 do Código de Processo Penal permite ao Juiz revogar a prisão preventiva do réu se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista e, não tendo as Defesas apontado quaisquer fatos novos a concluírem que a segregação cautelar do(a)(s) acusado(a)(s) não se revela medida necessária, entendo que a decisão deve ser mantida. (...)

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que o(a)(s) autuado(a)(s) tinha(m) em seu poder: 01 (uma) porção media de substância análogo a cloridrato de cocaína, código de apreensão n. 39F4E; 07 (sete) unidades de substância análoga a maconha, 05 (cinco) porções médias, 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) sacola com vários pedaços de substância análoga a maconha, código de apreensão n. 39F4D; R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais); 01 (um) celular Motorola Preto, código de apreensão n. 39F45; 01 (um)celular Sansung de Cor Azul, código de apreensão n. 39F46; além dos demais presentes os elementos que configuram a mercancia ilícita de drogas, tais como, balança de precisão, caderno de anotações, dentre outros.

Adiante, no que tange ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares, entendo que a hipótese dos autos não evidencia a existência de desproporcionalidade na aplicação da medida constritiva de liberdade, uma vez que restou demonstrado a presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Cumpre salientar que os delitos imputados ao(à)(s) acusado(a)(s), revestem-se de excepcional gravidade, notadamente pelas nefastas consequências causadas à saúde pública, sendo inclusive equiparado a hediondo, necessitando assim, de coleção de provas satisfatórias para se fazer um juízo aprofundado acerca do ocorrido, em busca da verdade real, visando um juízo de valor mais efetivo à aplicação da tão expectável justiça social. (...)”

Assim, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelo Magistrado singular, a qual demonstrou, com base em elementos concretos, a gravidade do delito, evidenciada
pela considerável quantidade e variedade das drogas apreendidas (mais de dois quilos) apetrechos e caderno de anotações, o que demonstra
um maior desvalor da conduta e
forte indício de inclinação do paciente para o comércio de entorpecentes

e, consequentemente, risco ao meio social, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, em casos como o presente, não impedem a prisão cautelar, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024